Tribunal: STF
Processo: RE 80840
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-12-10
Data de publicação: 1975-12-10

Ementa:
- Aposentadoria de funcionário público estadual. O artigo 122 da Lei nº 293, de 24.11.49,  do  Estado  do  Paraná  foi
revogada por legislação posterior. Ofensa ao § 1º do artigo 2º da Lei de Introdução ao Código Civil.  Recurso  extraordinário  conhecido  e provido.